Tribunal: TJES
Processo: 0002269-03.2022.8.08.0047
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002269-03.2022.8.08.0047

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: LUIZ HENRIQUE ESTEVES DA SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
HOMICÍDIO QUALIFICADO. IMPRONÚNCIA. INVIABILIDADE. PROVA DA MATERIALIDADE DOS CRIMES INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVA.
DECOTE QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. Existindo nos autos prova da materialidade dos crimes e indícios suficientes de autoria delitiva, é de rigor a manutenção da decisão de pronúncia do recorrente, ficando o exame mais acurado do conjunto probatório a cargo do Conselho de Sentença, não se podendo olvidar que, nesta fase do procedimento, vigora o princípio do
in dubio pro societat
e.

2. Conforme entendimento jurisprudencial dominante, as qualificadoras somente devem ser decotadas, quando absolutamente dissociadas do contexto probatório, o que não se observa no presente caso.

3. Subsistindo os motivos que ensejaram a imposição da prisão preventiva, não há que se falar em revogação da segregação cautelar.

4.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0002269-03.2022.8.08.0047
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: LUIZ HENRIQUE ESTEVES DA SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Advogado do(a) RECORRENTE: REGINALDO GUIMARAES DOS SANTOS - ES36439

VOTO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
LUIZ HENRIQUE ESTEVES DA SILVA
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de São Mateus/ES (id. 7907563), que o pronunciou pela prática do crime de homicídio, qualificado por motivo fútil e mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima (art. 121, §2º, I e IV, do CP), submetendo-o a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Nas razões recursais (id. 7907569), pleiteia a Defesa:

[1] a impronúncia do recorrente, alegando a inexistência de indícios da autoria delitiva;

[2] o decote das qualificadoras, e a consequente desclassificação da conduta imputada, para a modalidade simples; e

[3] a revogação da prisão preventiva do acusado.

Q
uanto aos fatos
, narra a denúncia, em breve síntese, que, no dia 30 de junho de 2022, na Rua Rui Barbosa, Residencial Colina, naquela cidade de São Mateus/ES, o recorrente, com intenção de matar, utilizando-se de arma de fogo, efetuou diversos disparos, contra a vítima Mateus Costa de Oliveira, ocasionando a sua morte.

Quanto o pleito de impronúncia,
vejo que razão não assiste à Defesa.

Inicialmente, é importante destacar que, a competência para julgar os crimes dolosos contra a vida, é do Tribunal do Júri, conforme dispõe a Constituição Federal. Dessa forma, apenas em casos excepcionais, a competência será afastada.

Registro, igualmente, que, para a decisão de pronúncia, basta estar convencido o julgador, da materialidade do fato, e da existência de indícios suficientes de autoria, ou da participação do acusado no crime, não se fazendo, nesta fase, exame aprofundado de prova, nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal.

Ao exame dos autos, verifico que
a materialidade do delito
está comprovada, por meio do Laudo Cadavérico (fl. 54) e do Laudo de Exame de Local de Homicídio (fls. 112/117).

Da mesma forma,
existem indícios suficientes da autoria delitiva
, em relação ao acusado, como se colhe da prova testemunhal.

Nesse sentido, destaca-se
o depoimento judicial do investigador de Polícia Civil, LUCIANO MARTINS HATUM (à fl. 173). Segundo a testemunha, o recorrente era conhecido pela prática de atos infracionais, análogos a crimes de tráfico de drogas e homicídio
. Acrescentou que, o réu, estava envolvido com a ex-namorada da vítima, Isabelly. Disse que, na data dos fatos, o ofendido ligou para Jardilene, que é prima de Luiz Henrique, para ir à casa dela, para “namorar”, mas antes, compraria drogas. Era o recorrente, que estava vendendo o entorpecente. Como já existia desafeto entre eles, Luiz Henrique matou Mateus.

Após os fatos, tanto o réu quanto sua namorada (Isabelly), fugiram. O investigador pontuou que, Jardilene, em seu depoimento, disse que entrou em contato com Isabelly, após os fatos, com medo, por estar sendo apontada por envolvida. A testemunha foi enfática ao asseverar, que a autoria é induvidosa.

A respeito da motivação, afirmou que o crime ocorreu, porque Luiz Henrique, não aceitava que sua atual companheira, tivesse tido envolvimento com a vítima. O policial confirmou que, os
Print Scream,
que instruem os autos, foram fornecidos por Jardilene, de modo que viu as mensagens no celular dela.

O
Investigador THIAGO ALMEIDA GARCIA
, também ouvido em juízo (fl. 173), detalhou que Jardilene, forneceu os
Print Scream,
das conversas, com Isabelly. Iniciadas as diligências, verificou-se que o acusado e Isabelly, haviam fugido, para a Cidade de Colatina. Pelas informações que receberam, Isabelly tinha ciência de tudo, e acolheu o réu. Como ela tinha marcado um encontro com a vítima, ficou com medo da autoria recair sobre ela, pois o bairro em que reside, é dominado pelo tráfico.

Sobre a motivação do crime, consignou que o réu não aceitava o passado da atual namorada, Isabelly, que era ex namorada da vítima.

O relatório policial de fls. 55/57 reforça a versão apresentada pelos policiais.

Merecem menção, também, os depoimentos prestados pelas informantes SÉRFORA VIANA COSTA e IASMYM ANTÔNIA VIANA, respectivamente, genitora de irmã da vítima.

SÉRFORA, em Juízo (fl. 159), confirmou o depoimento prestado em sede policial. Registrou que, quando soube dos fatos, foi ao local, ocasião em que disseram para ela que o autor era Luiz Henrique, bem como que o crime, tinha ocorrido por causa de uma mulher. No local, aproximou-se dela, uma pessoa que disse ter testemunhado o crime, inclusive gravou um vídeo, mas não conseguiu encontrar essa pessoa depois. Haviam outras pessoas no local, que viram o crime, mas que não quiseram testemunhar, por temer represálias.

Ressaltou que, no dia do homicídio, mais cedo, a vítima disse para ela, “
quando o diabo não vem, vem o secretário
”, referindo-se a mensagem de mulher casada, dando em cima dele. Logo depois, vieram mensagens de Jardilene. As provas estavam no telefone dele, que foi levado.

Do mesmo modo, IASMYM, em audiência de instrução e julgamento (fl. 159), afirmou que chegou ao local dos fatos, minutos depois da prática do crime, quando a vítima já estava no chão, agonizando. No local, naquele momento, disseram que o autor tinha sido Luiz. Não mencionaram outro nome, somente o de Luiz. Tentaram obter os vídeos, das câmeras de um galpão, que poderia ter registrado o crime, mas não conseguiram. Dois dias depois da data dos fatos, recebeu mensagens de Jade, pelo
Whatsapp
, com
prints
de conversa, com Isabelly, em que esta dizia para Jade, não se preocupar, pois Luiz já tinha feito aquilo, e que não era para se preocupar.

Informou que, Jardilene dizia que estava preocupada, porque estavam dizendo que o crime, tinha sido praticado por causa dela. Depois, Luiz entrou em contato com Jardilene, admitindo a prática do crime, de forma indireta, e que era para ela não se preocupar, pois ele já tinha entrado em contato com “os caras” (mensagem à fl. 45).

Sobre a motivação do crime, disse que seria por uma “treta” do passado, e por causa de Isabelly. Reconheceu Luiz na imagem de fl. 46.

As imagens de fls. 15/27, 32/46,
Print Scream
de mensagens, trocadas por aplicativos entre Jardilene e Isabelly, e entre Jardilene e Iasmym, respaldam a palavras das informantes, e testemunhas de acusação. Dentre as mensagens, destaca-se a de fl. 45, em que Luiz admitiria a prática do crime, de forma indireta.

Em que pese JARDILENE DE SOUZA ESTEVES, não ter sido ouvida em juízo, o depoimento prestado por ela na fase inquisitiva, confirma as informações, consignadas pelos investigadores de polícia e pelas informantes.

De fato, à fl. 28, ela admitiu que, nada data dos fatos, Mateus (vítima) disse que iria ao bairro Colina, se encontrar com ela e que, antes, compraria drogas. Ao chegar no bairro, ele enviou mensagem para ela, avisando. Ela saiu para encontrá-lo, no local combinado, mas, pouco antes de chegar ao destino, viu o aglomerado de pessoas. Isabelly, que estava vindo da direção do local do crime, parecia nervosa, e informou a ela, que tinham matado “um cara” a tiros. Disse que Luiz Henrique, posteriormente, enviou mensagem para ela, dando a entender, que seria o autor do delito. Destacou, ainda, que, na manhã do dia do crime, viu Luiz Henrique transitando, portando arma de fogo.

Por outro lado, registro que, muito embora algumas testemunhas tenham relatado que, “ouviram falar” sobre a autoria delitiva, tais declarações não são destituídas de credibilidade, principalmente, se considerarmos que estão consubstanciadas em outros elementos de prova.

Destarte, ao contrário do que alega a Defesa do recorrente, estão presentes indícios de autoria do delito a ele imputado, o que já basta à admissão do julgamento pelo Tribunal do Júri, mormente se considerarmos que, neste momento processual, vigora o princípio do
in dubio pro societate
.

No que toca à pretensão de decote das qualificadoras,
não obstante as alegações da Defesa, verifico que estas devem ser mantidas, em sede de Sentença de Pronúncia, pois, ao que se vislumbra dos autos, não há elementos de convicção plena, que autorizem seus afastamentos.

O
motivo fútil,
verifica-se da circunstância do crime ter sido praticado, em decorrência de envolvimento pretérito, da companheira do réu, Isabelly, com a vítima.

Do mesmo modo, o delito foi praticado
mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido
, uma vez que Mateus, foi atacado de forma inesperada.

Ademais, conforme entendimento jurisprudencial dominante, a qualificadora somente deve ser decotada, quando absolutamente dissociadas do contexto probatório, o que não se observa no presente caso.

Quanto ao pleito de revogação da custódia cautelar
, também, sem razão à Defesa, haja vista que, o Recurso em Sentido Estrito, não é a via própria para postular tal direito, considerando-se adequado, para tanto, o manejo de
habeas corpus
.

De todo modo, cumpre consignar que, os motivos declinados, para sustentar a manutenção da custódia cautelar, ainda persistem, tendo em vista a gravidade concreta do delito, supostamente perpetrado mediante vários disparos de arma de fogo, somando-se o risco de reiteração delitiva, considerando os registros de atos infracionais, conforme certidão de fl. 119.

Dessa forma, sua liberdade traz evidente comprometimento ao meio social, o que autoriza a custódia cautelar do recorrente, a fim de se garantir a ordem pública, restando inviável que aguarde seu julgamento pelo Tribunal do Júri em liberdade.

Ante todo o exposto, na esteira de entendimento da Procuradoria de Justiça,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo E. Desembargador Relator.